Tribunal: STF
Processo: HC 69029
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL, ART. 157. RÉU CONDENADO A
QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMI-ABERTO. PRESO EM FLAGRANTE, O
PACIENTE EVADIU-SE APÓS O INTERROGATORIO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.  A
FUGA DO RÉU NÃO PODE BENEFICIA-LO. PRETENSAO AO RECONHECIMENTO DO
DIREITO DO RÉU A APELAR EM LIBERDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS.
594 E 595. NÃO SE ENCONTRANDO O RÉU EM CONDIÇÕES DE LOGRAR O
BENEFICIO DO ART. 594 DO CPP, NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DECORRENTE DA DECISÃO DA CORTE INDIGITADA COATORA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.